Tribunal: TJES
Processo: 5012602-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012602-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CLEIDE APARECIDA ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal, sob o fundamento de que os honorários pertencem aos procuradores e que o valor perseguido é ínfimo, em desrespeito ao Tema 1.184/STF. O agravante alega nulidade da decisão, sustentando a legitimidade do prosseguimento da execução no mesmo feito, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ausência de dialeticidade recursal quanto ao pedido de uso do SISBAJUD; (ii) definir se é legítima a execução de custas e honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal; e (iii) determinar se é válida a determinação de arquivamento do feito pelo juízo
a quo
com base em suposta ausência de interesse de agir ante o valor exíguo, à luz do Tema 1.184/STF e da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal na parte em que sustenta negativa de utilização do SISBAJUD, pois a decisão agravada não analisou essa questão, que sequer era objeto do pedido, limitando-se a determinar o arquivamento do feito por outros fundamentos, o que conduz ao não conhecimento parcial do recurso.

A execução dos honorários sucumbenciais pode ocorrer nos próprios autos da ação em que atuou o advogado, conforme previsão do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo faculdade do patrono, não podendo o juízo impor a propositura de ação autônoma.

Os honorários sucumbenciais, quando fixados em favor da Fazenda Pública, integram seu patrimônio, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não constituindo direito autônomo dos procuradores.

A decisão agravada viola a competência municipal ao presumir ausência de interesse processual do Município com base no valor do débito.

O Tema 1.184/STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor apenas quando atendidos requisitos específicos, não se aplicando automaticamente aos casos em que há interesse demonstrado do ente federado e previsão legal em contrário.

A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a extinção de ações fiscais de pequeno valor deve ser facultada à Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício que importe em renúncia fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal impõe que as razões recursais guardem correlação com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A execução dos honorários sucumbenciais pode ser promovida nos próprios autos em que proferida a condenação, por faculdade legal do advogado, não sendo obrigatória a propositura de ação autônoma.

É nula a decisão judicial nega o prosseguimento à execução fiscal, de ofício, com base no valor irrisório do crédito, quando não demonstrada a ausência de interesse processual do exequente nem atendidos os requisitos do Tema 1.184/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CPC, arts. 924, II; 932, parágrafo único; 1.010, III; CTN, arts. 141, 172; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1º; Lei Municipal de Colatina/ES nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/03/2015; STJ, AgInt no REsp 1.745.552/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/02/2019; TJES, ApCiv nº 5000812-46.2016.8.08.0050, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29/08/2023; TJES, ApCiv nº 5002059-62.2016.8.08.0050, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012602-02.2014.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA:
CLEIDE APARECIDA ALVES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. decisão acostada no ID nº 9597749 (fl. 05), que indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD, determinando o arquivamento dos autos.

Em suas razões acostadas no id. 9597748, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a competência para processar e julgar o presente recurso é deste E. Sodalício, em consonância com a Resolução nº 28/2019 do TJES; (ii) os honorários sucumbenciais integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo do Procurador; (iii) a decisão objurgada desprestigia o princípio da celeridade e economia processual; (iv) o ordenamento e a jurisprudência aceitam a utilização das pesquisas junto aos sistemas postos à disposição do jurisdicionado na busca da satisfação do crédito; e (v) o juízo
a quo
desprestigia o TEMA 1184/STF, porquanto remete as cobranças de honorários sucumbenciais e restituição de custas adiantadas às vias ordinárias, ou seja, ao invés de uma única ação (execução fiscal), entende que se deve ajuizar mais duas, o que não pode prosperar.

Diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal, para que seja deferido o prosseguimento do feito com a busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, nos próprios autos da execução fiscal. Em sede meritória, pugna pela reforma da decisão vergastada.

Foi deferida a tutela recursal, consoante id. 9727874.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Alega a parte agravante que o ordenamento e a jurisprudência aceitam a utilização das pesquisas junto aos sistemas postos à disposição do jurisdicionado na busca da satisfação do crédito. Assim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja deferido o prosseguimento do feito com a busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, nos próprios autos da execução fiscal.

Todavia, numa leitura atenta da decisão agravada, verifica-se que a mesma não tratou de indeferimento da utilização de sistemas de pesquisas para satisfação do débito (id. 44263230).

O feito, aliás, sequer estava na referida fase, já que o pedido de cumprimento de sentença sequer foi admitido, não sendo realizada nem mesmo a intimação para pagamento no prazo legal, não contando com pedido de penhora mediante utilização de referidos sistemas (id. 39865516 dos autos de origem)

O exposto evidencia que, neste ponto, as razões de recorrer estão totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão de origem.

Disso se conclui que o presente recurso, que versa sobre teses totalmente diversas, incorre em violação à dialeticidade recursal.

Sobre o tema, é a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe.
(Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

Em arremate, por se tratar de vício insanável, é inaplicável a dinâmica do 932, parágrafo único do CPC/2015 a espécie, a teor, inclusive, da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIOS FORMAIS. PRECEDENTE DO STF. ARE 953.221/SP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do

art. 932 do CPC/2015 ["Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação" (ARE 953.221/SP, Relator Ministro Luiz Fux)
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017)

Em face do exposto, e sem mais delongas,
suscito e acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
no tocante ao argumento recursal atinente à utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

(MÉRITO)

Inicialmente, destaco que, não obstante a execução fiscal de origem tenha tramitado no Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, a referida unidade judiciária, à época do ajuizamento, acumulava a competência das Varas da Fazenda Pública Municipal.

Assim, o Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES é competente para o processamento das execuções fiscais ajuizadas pelo recorrente até a data da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, em seu art. 2º, que assim dispõe:

Art. 2° - O acervo processual de ambas as unidades judiciárias será mantido nas varas de origem, não havendo redistribuição dos feitos.

Portanto, tendo a ação executiva sido ajuizada em 10/04/2018 e a citada Resolução datada de 14/10/2019, competente este Egrégio Tribunal para julgamento do agravo, por se tratar de ação originária da Vara da Fazenda Pública Municipal.

Ultrapassado tal ponto, trata-se, na origem, de
“ação de execução fiscal”
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, ora agravante, em face de
CLEIDE APARECIDA ALVES
, ora agravada, na qual se busca o pagamento do crédito inscritos em dívida ativa.

Após ser citada, infere-se que houve o parcelamento do débito, sendo que, posteriormente, adveio a sentença extintiva, nos termos do inciso II, art. 924, CPC, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
condenou a recorrida, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Com o inadimplemento das referidas rubricas, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo juízo primevo nos seguintes termos:

“
INDEFIRO o pedido de ID.39865516.

Na verdade é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

Considerando o ínfimo valor pretendido, que afronta o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Comunique-se o débito das custas à SEFAZ e arquivem-se”.

Analisando a situação dos autos, entendo, tal qual no momento em que deferi a tutela recursal, que o recurso comporta provimento.

Como se sabe, a execução dos honorários advocatícios pode ser
promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, a teor do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, que possui a seguinte previsão:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”.

Sobre o referido tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMÓVEL PENHORADO - RESERVA - DIREITO DO ADVOGADO - DAR PROVIMENTO.
De acordo com o art. 24, § 1º do EOAB a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
. Ademais, considerando que os honorários advocatícios é verba de natureza alimentar prevalece sobre o crédito principal. Portanto, a reserva dos honorários é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 13245388320218130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA TRANSITADA EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CRÉDITO CONSTITUÍDO– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição (Lei n. 8.906/1994).
(TJ-MT - AC: 10285857020228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)

Em outros termos, descabe condicionar o cumprimento por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

Destaco, ainda, que antes mesmo do início da vigência do CPC/2015, a jurisprudência do C. STJ já apontava no sentido de que
“a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011)
”
(STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

Assim, vislumbro a possibilidade do agravante executar as custas processuais e os honorários advocatícios na própria demanda ora instaurada na origem.

Em prosseguimento, o agravante ataca a decisão agravada no tocante ao entendimento do juízo
a quo
de que a pretensão executiva estaria esvaziada de interesse a teor do Tema 1184/STF.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.184, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º, da referida Resolução, restou consignado que

“Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Portanto, em consonância com os dispositivos acima mencionados, denota-se que o valor de alçada apenas terá aplicabilidade subsidiária, de modo que incidirá nos casos em que não exista lei do ente público estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas.

Aliás, o entendimento ora exposto é decorrência do próprio
texto da tese firmada no TEMA 1.184, ao ressalvar
a
“
competência constitucional de cada ente federado
”.

Baseado na temática acima exposta, o Colendo Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir,

tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, assim é previsão da Lei do Município de Colatina nº 2.805/1977:

"Art. 218 - Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina - UPFMC, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§1º No caso de reunião de lançamentos contra o mesmo devedor, para os fins de que trata o caput deste artigo, será considerada a soma de todos os débitos existentes.

§2º Considera-se montante total a soma do débito originário e os acréscimos legais: multa, juros e atualização monetária.

§3º O disposto no caput deste artigo não exclui a obrigação do Órgão Tributário Municipal efetuar a cobrança administrativa da dívida, até esgotados os meios disponíveis.”

Verifica-se do normativo acima que é atribuída uma faculdade ao Município em ajuizar executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra vedação ao ajuizamento de demanda quando os valores forem iguais ou inferiores ao nela estipulado.

De toda sorte, não se pode olvidar que a norma municipal permite a reunião dos créditos exequendos e determina que seu valor de alçada seja considerado com os assessórios.

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do Poder Judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias, o que não é o caso.

Ademais, o arquivamento do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art. 172 do CTN.

Não é por demais ressaltar que o ajuizamento da ação para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos expressos do artigo 141 do CTN.

A corroborar, nos termos de Súmula n.º 452 do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em casos análogos, assim se posiciona a jurisprudência firme das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1
. A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público
. 2. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. 3. Apelação cível conhecida e provida anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000812-46.2016.8.08.0050. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 29/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 2.952/18 do Município de Viana, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não previu hipótese de renúncia a crédito fiscal nem proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A
opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5002059-62.2016.8.08.0050. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1.
Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”.
2.
A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.
3.
Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.
4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES, Apelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 06/06/2024)

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a ausência de interesse de agir do Município, motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da decisão recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, prevê:
"(...
)
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com efeito, conclui-se pelo acolhimento das razões do recurso para que, considerando a judicialização do crédito fiscal, determinar o retorno dos autos à origem, na qual deverá o recorrente adotar as medidas constantes dos itens 2 e 3 do precedente compulsório acima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 4.
Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do feito nos moldes então delineados.

Assim,
conheço em parte
do recurso
e
dou provimento
ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.